Tribunal: TCU
Processo: 040.890/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 24/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, pela insuficiência de indícios e a inexistência de interesse público suficiente no trato da suposta ilegalidade apontada, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e à Secretaria de Infraestrutura e Habitação do Município de Viana/MA. 1. Processo TC- Processo 040.890/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Viana (MA) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.